Tribunal: CARF
Processo: 10166.722965/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SESC. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de impostos e de contribuições às entidades do Sistema S, com fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por exemplo, das contribuições incidentes sobre a folha de salários, sendo tema incluído no item no 1.23 da lista de dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016.
SÚMULA CARF N° 89. ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 4, DE 2016. SÚMULA AGU N° 60, DE 2011.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CESTAS BÁSICAS.
A alimentação in natura, inclusive por meio de tíquetes ou congêneres, não se constitui em base de cálculo das contribuições previdenciárias e para terceiros.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. CURSO SUPERIOR. SÚMULA CARF N° 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722965/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
SESC-SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO DF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SESC. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À
SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por exemplo, das
contribuições incidentes sobre a folha de salários, sendo tema incluído no item
no 1.23 da lista de dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN
no 502, de 2016.
SÚMULA CARF N° 89. ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 4, DE 2016.
SÚMULA AGU N° 60, DE 2011.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CESTAS BÁSICAS.
A alimentação in natura, inclusive por meio de tíquetes ou congêneres, não se
constitui em base de cálculo das contribuições previdenciárias e para terceiros.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. CURSO SUPERIOR. SÚMULA CARF N° 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722965/2010-06
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1292/1302) interposto em face de decisão
(e-fls. 1274/1285) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.213.421-1 (e-fls. 02/153), a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat” e “14
C.Ind/adm/aut” (levantamentos: LA1 - VALE-TRANSPORTE SEM DESCONTO, LB1 - VALE
TRANSP COM DESC MAIOR 6, LC1 - TRANSPORTE CONTRIBUINTE INDIVID, MA1 -
ALIMENTAÇÃO EMPREGADO PECÚNIA, MB1 - ALIMENTAÇÃO CONT IND
PECÚNIA,
MC1
-
ALIMENTAO
EMPREGADO
CAFÉ,
MD1
ALIMENTAÇÃO
EMPREGADO ALMOÇO, ME1 – CARTÃO MAGNÉTICO, NA1 – AUXÍLIO FACULDADE,
OA1 AÇOES DE CAPACITAÇÃO, PA1 – SERV PERST SESC EDUCAÇÃO E PB1 – SERV
PREST SESC ATIV ESPORTIVA) e competências 01/2006 a 12/2006, cientificado em
09/12/2010 (e-fls. 1076/1077). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 154/181).
Na impugnação parcial (e-fls. 1083/1093), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Inviabilização da impugnação.
(b) Impugnação Parcial - pagos: MA1 e MB1.
(c) Isenção e ação judicial.
(d) Vale-transporte - LA1, LB1 e LC1.
(e) Alimentação - MC1, MD1 e ME1.
(f) Educação - NA1 e AO1.
(g) Serviços prestados pelo SESC/DF - PA1 e PB1.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1274/1285):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSICIONAMENTOS JUDICIAIS.
PROVAS. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO PREVTDENCIÁRIA.
A existência de posicionamentos judiciais, mesmo que pacificados, acerca da não
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre determinadas verbas pagas no âmbito
de uma relação trabalhista não vinculam automaticamente a Administração Tributária
Federal, salvo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Necessário, portanto, um
ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que esses posicionamentos
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

judiciais ganhem eficácia erga omnes no território do Processo Administrativo Fiscal.
Enquanto isso não ocorre as decisões são pautadas pelas provas existentes nos autos e
em sua consonância com as legislações tributárias e previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Com base nesses posicionamentos, com efeito vinculatório, tem-se que não merece
prosperar os Levantamentos MC1 - ALIMENTAÇÃO EMPREGADO CAFÉ; MD1 -
ALIMENTAÇÃO EMPREGADO ALMOÇO.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/12/2014 (e-fls. 1287/1289) e o
recurso voluntário (e-fls. 1292/1302) interposto em 30/12/2014 (e-fls. 1292), em síntese,
alegando:
(a) Inviabilização da impugnação. O Relatório de Lançamento - RL não foi
encaminhado ao recorrente juntamente com o referido Auto de Infração e
seus anexos, o que inviabilizou defesa quanto aos valores supostamente
devidos, referente às contribuições previdenciárias e a multa então cominada.
Ademais, o recorrente somente teve acesso ao RL no dia 27/12/2010,
restando cerceado o direito de defesa quanto aos valores lançados.
(b) Isenção e ação judicial. O recorrente enquanto entidade de assistência social,
sem fins lucrativos, conforme Regulamento aprovado pelo Decreto Federal n°
61.836, de 1967, goza de imunidade tributária (Constituição, art. 150, IV) e
da ampla isenção fiscal dos arts. 12 e 13 da Lei n° 2.613, de 1955. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a isenção em tela e
ela já foi reconhecida em face do SESC por sentença (e-fls. 1150/1167) do
juízo da 14a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo (Ação Ordinária
n° 2005.61.00.010803-0).
(c) Vale-transporte - LA1, LB1 e LC1. O Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento declarando que sobre a verba destinada ao transporte do
empregado, concedida mediante vale-transporte ou em pecúnia, não incidem
as contribuições previdenciárias, visto que se trata de uma verba de caráter
indenizatório, independentemente do auxílio transporte ser pago ou não na
forma da legislação (RE 478410/São Paulo). A autuação não condiz com a
realidade, pois o SESC/DF concede o vale-transporte para seus empregados,
sendo descontados dos mesmos 6% (seis por cento) do salário, conforme
estabelece a legislação. A Secretaria da Receita Federal sustentou que o
recorrente não realizou o desconto de 6% para alguns empregados conforme
discriminado nas Planilhas I e II, do Anexo III, do Conjunto de Provas.
Entretanto, em análise às planilhas citadas, verifica-se que não foi procedido
o desconto na folha de pagamento dos empregados ali citados, conforme
estabelecido na legislação, em virtude do empregado não ter percebido o
vale-transporte no mês em questão, conforme planilha e documentos
apresentados em anexo à Impugnação ao Auto de Infração. O recorrente
realiza o desconto do auxilio transporte na folha de pagamento sob as rubricas
"172 — Vale-transporte" e "173 - Diferença de Vale-transporte". Entretanto,
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

a rubrica "173 - Diferença de Vale-transporte" somente é utilizada quando o
valor referente ao transporte do empregado não foi descontado no mês
anterior. Assim, não se trata de desconto superior ao estabelecido na lei.
(d) Alimentação - MC1, MD1 e ME1. É assente no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o fornecimento de auxílio alimentação in natura afasta a
incidência da contribuição previdenciária, esteja ou não inscrita no PAT, haja
vista que não se trata de verba de natureza salarial. Portanto, data venha, não
há que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio
alimentação in natura.
(e) Educação - NA1 e AO1. O fato de as decisões judiciais não vincularem o
julgador administrativo apenas obrigará exercício do direito de recorrer ao
Judiciário, pois o entendimento da Administração Tributária não se coaduna
como o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de o auxílio educação
não poder ser considerado salário in natura. Além disso, o Auxílio Faculdade
(graduação) e as Ações de Capacitação (Curso de Educação Empresarial
Estratégica e MBA em Gestão Empresarial e Estratégica) se enquadra na
hipótese da alínea "t", parágrafo 9°, do art. 28, da Lei 8.212/91, e do inciso
XIX, parágrafo 9°, do art. 214, do Decreto 3.048/99.
(f) Serviços prestados pelo SESC/DF - PA1 e PB1. Os descontos nos serviços
prestados pelo recorrente, concedidos aos empregados e seus respectivos
dependentes, tais como Atividades de Esporte e Recreação, Serviços
Odontológicos, dentre outros, não estão correlacionados com o conceito legal
de salário-de-contribuição, pois não visam retribuir o trabalho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/12/2014 (e-fls. 1287/1289), o recurso
interposto em 30/12/2014 (e-fls. 1292) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inviabilização da impugnação. O recorrente reitera a alegação de nulidade por
cerceamento do direito de defesa, uma vez que somente teria tido acesso ao Relatório de
Lançamentos em 27/12/2010.
Não apresenta, contudo, qualquer argumento para afastar a pertinente constatação
da decisão recorrida de não ter havido prejuízo ao exercício do direito de defesa:
Uma demonstração de que o Interessado não teve nenhum prejuízo no exercício do seu
direito de defesa é o fato de não ter utilizado o tempo total para impugnar. Portanto, soa
anacrônica a alegação de falta de tempo para elaborar a Impugnação ou conhecer todos
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

os documentos quando a protocolização desta ocorreu antecipadamente, faltando mais
de uma semana para o prazo fatal. Em outras palavras, foi cientificado em 09/12/2010 e
protocolizou a Impugnação em 29/12/2010, ou seja, 20 dias depois, quando a legislação
garante ao contribuinte um prazo de 30 dias para impugnar.
Ao protocolar a impugnação dias antes do encerramento do prazo de defesa, a
própria conduta do recorrente infirma a alegação de inviabilização da defesa por ter recebido o
Relatório de Lançamentos dois dias antes da data de em que protocolou sua impugnação. Logo,
rejeita-se a preliminar de nulidade.
Isenção e ação judicial. O recorrente reitera as alegações de defesa de, enquanto
entidade de assistência social, sem fins lucrativos, conforme Regulamento aprovado pelo
Decreto Federal n° 61.836, de 1967, gozar de imunidade tributária (Constituição, art. 150, IV) e
da ampla isenção fiscal dos arts. 12 e 13 da Lei n° 2.613, de 1955, invocando jurisprudência do
STJ e decisão proferida pela 14a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo (Ação Ordinária
n° 2005.61.00.010803-0), da qual transcrevo (e-fls. 1150/1167):
SENTENÇA
Vistos etc..
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Serviço Social do Comércio - Sesc era face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, combatendo a exigência de contribuição
social incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas pela parte-autora, em razão
da imunidade prevista no art. 195. § 7o, da Constituição Federal.
Para tanto, era síntese, a parte-autora aduz ser beneficiária da imunidade estabelecida no
art. 195, § 7o, do Texto Constitucional, relativamente às entidades beneficentes de
assistência social. Sustenta a necessidade de lei complementar para regulamentação das
limitações constitucionais ao poder de tributar, motivo pelo qual as exigências feitas no
art. 55 da Lei 8.212/1991 seriam inconstitucionais, sobretudo a concernente à
necessidade de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.
Alega satisfazer os requisitos previstos no art. 14 do CTN, motivo pelo qual reputa ter
direito à imunidade em tela relativamente às contribuições previdenciárias. Pede a
repetição do indébito decorrente do recolhimento indevido da contribuição em tela.
(...)
Em face de todo o exposto, e nos limites do requerido, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO formulado nesta ação, para, com fundamento no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal c do art. 55 da Lei 8.212/1991, DECLARAR a imunidade tributária da parte-
autora, dai porque restam desoneradas as contribuições previdenciárias devidas ao INSS
e calculadas sobre a folha de salários. O INSS poderá, contudo, verificar
sistematicamente o cumprimento dos requisitos legais por parte da autora, para o
reconhecimento da imunidade em tela.
No mesmo sentido, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o INSS à
repetição do indébito dos recolhimentos indevidos em razão da imunidade da parte-
autora, observada a data de distribuição desta ação para a verificação do perecimento do
direito à recuperação dos indébitos incorridos há mais de 05 anos da data do lançamento
por homologação, expresso ou tácito (nos termos do art. 150, § 4o, do CTN), afastando-
se os efeitos retroativos da Lei Complementar 118/2005.
Sobre esses valores a devolver incidirá correção monetária e juros nos termos do art. 89,
§ 6o, da Lei 8.212/1991 e demais aplicáveis. A parttf de janeiro de 1.996, os valores a
repetir deverão ser acrescidos apenas da taxa Selic, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei
9.250/1995 e disposições regulamentares./o montante a ser devolvido deverá ser
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

apurado em fase de execução, tomando por base a documentação então acostada aos
autos.
Em razão dos lermos deste feito, esta decisão alcança apenas as contribuições devidas
ao INSS (porquanto atendidos os requisitos legais acima enfocados), excluídas aquelas
por ele arrecadadas que sejam transferidas a outros entes, bem como as contribuições
devidas pela parte-autora na qualidade de responsável tributário.
A decisão recorrida afastou as alegações de defesa, tendo o voto condutor
veiculado a seguinte motivação:
O Impugnante traz a lume uma Lei de 1955, de n° 2.613, para ancorar um pedido de
reconhecimento de uma "ampla isenção fiscal" relacionada à tributação de seus bens e
serviços. No entanto, referida norma não se aplica ao caso concreto, pois as
Contribuições Previdenciárias não incidem sobre bens ou serviços, mas sim sobre a
remuneração paga a segurados do Regime Geral de Previdência Social. Nessa
frequência não se pode esquecer que o art. 111, inciso II estabelece: "Interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre: II - outorga de isenção".
Também é digno de nota a particularidade da legislação tributária, que considera até os
órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional como
empresa. Esta amplitude do conceito de empresa para fins de tributação das
contribuições previdenciárias abarca também o Interessado - art. 15 da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991.
Não se pode deixar de observar que o próprio impugnante deixa transparecer que sua
imunidade ou seu direito à "ampla isenção fiscar não é coisa certa, já que concorda com
parte do lançamento e efetua o pagamento da respectiva parcela.
Em relação à Ação Ordinária n° 2005.61.00.010803-0 o próprio juízo da 14a Vara Cível
de São Paulo/Capital ao definir sua competência para conhecer a ação aduz: "Os fatos
narrados na inicial deste feito restringem-se à Administração Regional da parte autora
no Estado de São Paulo", fl. 1.137. No mérito o Juiz Federal julga procedente o pedido
de declaração da "imunidade da parte-autora" [...] "O INSS poderá, contudo, verificar
sistematicamente o cumprimento dos requisitos legais por parte da autora, para o
reconhecimento da imunidade em tela ". Como não poderia deixar de ser a "Decisão
sujeita ao reexame necessário", fls. 1.166/1.167. Portanto, tem-se pela inaplicabilidade
desta decisão ao caso sob análise, uma vez que restrita à parte-autora, Regional São
Paulo, sujeita à verificação sistemática do efetivo cumprimento dos requisitos legais
para eventual usufruto da imunidade. Ademais, a decisão pode ser alterada, visto que o
debate ainda está em curso, já que não ocorreu o trânsito em julgado.
A definição da competência foi veiculada na decisão que deferiu a tutela
antecipada, transcrevo (e-fls. 1136/1137):
Primeiramente, esta Justiça Federal é competente para processar e julgar o presente
feito, pois, conforme expressa previsão do 109, § 2°, da Constituição, as causas
intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à
demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. Acredito que
esse preceito também é aplicável ao INSS, que possui representação no Estado de São
Paulo, particularmente nesta Subseção Judiciária, além do que os fatos narrados na
inicial deste feito restringem-se à Administração Regional da parte autora no Estado de
São Paulo.
Recebo a petição de fls. 6176/6185 como aditamento à inicial. Por sua vez, a
legitimidade processual ativa para este feito está estampada no art. 28, .I, j, do Decreto
61.836/1967, que permite ao Presidente da parte-autora a delegação de representação
em juízo. Ainda o INSS é parte legitima para este feito, já que nesta ação combate-se
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

contribuição previdenciária cuja capacidade tributária (atribuição para fiscalizar e
arrecadar) lhe foi confiada por lei. A União Federal é parte ilegítima para a presente
lide, ao teor da legislação de regência atualmente vigente, porque atualmente exerce a
competência tributária (vale dizer, tem atribuição para legislar sobre o tributo em foco),
o que não basta para a definição da legitimidade passiva ‘ad causam’.
A decisão recorrida considerou que a sentença limitou a imunidade à parte autora,
Regional São Paulo. Contudo, o próprio relatório da sentença qualifica a parte autora como o
Serviço Social do Comércio – Sesc, sem qualquer delimitação à Administração Regional de São
Paulo.
Além disso, ressalte-se que as Administrações Regionais do SESC dispõe apenas
de autonomia e não de personalidade jurídica (Decreto-lei 9.853, de 1946, art. 6°1; e Decreto n°
61.836, de 1967, art. 21, parágrafo único2).
Some-se que, logo após afirmar que os fatos narrados na inicial se restringem à
Administração Regional da parte autora no Estado de São Paulo para fundar sua competência, a
decisão a deferir a tutela antecipada assevera que se acolhe a petição de fls. 6176/6185 como
aditamento à inicial e que a legitimidade processual ativa para o feito está regular pela delegação
da representação em juízo efetuado pelo Presidente do Conselho Nacional, tal como autoriza o
art. 28, I, j, do Decreto n° 61.836, de 19673, porém se se tratasse de interesse peculiar e
especifico à Administração Regional não haveria necessidade de tal delegação, pois o próprio
Regimento Interno do SESC4 já autoriza ao Presidente do Conselho Regional a representação do
SESC em juízo.
Acrescente-se ainda que a sentença foi enfática ao asseverar que: “nos limites do
requerido, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado nesta ação, para, com fundamento no
art. 195, § 7o, da Constituição Federal c do art. 55 da Lei 8.212/1991, DECLARAR a imunidade
tributária da parte-autora”.

1 Decreto-lei 9.853, de 1946
Art. 6o O Regulamento, de que trata o art. 2o, deverá observar, na organização do Serviço Social do Comércio, uma
direção descentralizada, com um Conselho Nacional, órgão coordenador e de planejamento geral, e Conselhos
Regionais dotados de autonomia para promover a execução do plano adaptando-o às peculiaridades das respectivas
regiões. Deverá, igualmente, instituir órgão fiscal, cujos membros, na sua maioria, serão designados pelo Govêrno.
2 Decreto n° 61.836, de 1967
Art. 21. No Estado onde existir federação sindical do comércio será constituído um CR, com sede na respectiva
capital e jurisdição na base territorial correspondente.
Parágrafo único. Os órgãos regionais, embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos
nacionais, bem como à correção e fiscalização inerentes a êstes, são autônomos no que se refere à administração de
seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícios.
3 Decreto n° 61.836, de 1967
Art. 28. Além das atribuições explícita ou implicitamente cometidas neste regulamento, compete:
I - Ao Presidente do Conselho Nacional: (...)
j) representar o SESC em juízo e fora dêle, com a faculdade de delegar tal poder;
4 REGIMENTO DO SESC - RESOLUÇÃO CNC no 24/68 - SESC no 82/68
Art. 27 - Além das atribuições explícita ou implicitamente cometidas neste Regimento, compete:
I - Ao Presidente do Conselho Nacional: (...)
j) representar o SESC, em juízo e fora dele, com a faculdade de delegar esse poder; (...)
q) assumir, ativa e passivamente, encargos e obrigações, inclusive de natureza patrimonial ou econômica, de
interesse do SESC; (...)
II - Ao Presidente do CR: (...)
o) exercer no âmbito da AR e exclusivamente quando se tratar de interesses que Ihe são peculiares e específicos, as
atribuições previstas nas alíneas 'j" e "q" do inciso I. (Acrescentado pela Resolução CNC n 52/71 e SESC n 197/71)
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

Consulta ao andamento processual da ação, revela que a sentença foi confirmada
em sede recursal, tendo transitado em julgado a seguinte decisão:
Acórdão 25558/2018
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0010803-80.2005.4.03.6100/SP
2005.61.00.010803-0/SP
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal declarou a necessidade de lei
complementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de imunidade
tributária para entidades assistenciais, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 566.622/RS, em sessão de 23/02/2017.
II. Ademais, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal delimitou que as
entidades beneficentes de assistência social ali mencionadas são aquelas que prestam
serviços não somente na área de atuação estritamente prevista no artigo 203 da
Constituição, mas também no campo das atividades relacionadas à saúde e à educação,
fazendo-o sem fins lucrativos, com caráter assistencial em favor da coletividade, e que,
enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, § 7o
da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
III. No presente caso, ao analisar o Regulamento do Serviço Social do Comércio -
SESC, aprovado pelo Decreto no 61.836, de 5 de dezembro de 1967, verifica-se o
preenchimento dos requisitos exigidos nos incisos I e II do artigo 14 do CTN.
IV. No que concerne ao cumprimento do inciso III do artigo 14 do CTN, cumpre
esclarecer que trata-se de obrigação imposta a todas as pessoas jurídicas, sendo comum
a adoção de tal prática para a manutenção da saúde contábil das entidades privadas.
V. Nesse contexto, não houve alegações de irregularidades na escrituração contábil e
fiscal da impetrante, de modo que há nos autos, inclusive, parecer realizado por empresa
de auditoria independente reconhecendo a exatidão das demonstrações financeiras.
VI. Portanto, a impetrante comprovou através de documentos hábeis o preenchimento
de todos os requisitos exigidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, razão pela
qual faz jus ao manto da imunidade tributária no tocante às contribuições
previdenciárias patronais.
VII. No tocante ao prazo prescricional para pleitear a repetição de indébito ou a
compensação tributária, o STF definiu, em sede de repercussão geral, que o prazo de 5
(cinco) anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. Destarte, no caso
vertente, a presente ação foi ajuizada em 08/06/2005, razão pela qual o prazo
prescricional é de 10 (dez) anos.
VIII. Remessa oficial e apelação da União Federal improvidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar
provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 04 de setembro de 2018.
VALDECI DOS SANTOS
Desembargador Federal Relator
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

Nesse contexto, considero que não há como se presumir a delimitação da
imunidade declarada à Administração Regional de São Paulo, sendo necessário esclarecer se tal
restrição consubstancia-se num dos limites do pedido, a resultar da petição inicial e aditamento.
De qualquer forma, o recorrente levanta o argumento de gozar da isenção fiscal
ampla dos arts. 12 e 13 da Lei n° 2.613, de 1955. Sobre essa questão, a jurisprudência do STJ
ampara argumentação de defesa, como podemos verificar da seguinte decisão monocrática:
AREsp 1931222 (2021/0205133-5 - 26/10/2021)
Decisão Monocrática - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES
(...)
De início, cumpre destacar que a análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais
compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da
Constituição Federal, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda
que para fins de prequestionamento, consoante pacífica jurisprudência do STJ, o que
impede, no caso, o conhecimento do apelo nobre no que tange à apontada violação do
art. 195, § 7o, da CF/88.
Com efeito, o Tribunal de origem isentou a ora agravada do pagamento das
contribuições em debate não a partir do preenchimento dos requisitos previstos no art.
55 da Lei 8.212/91, mas de sua qualidade de sociedade civil de assistência social sem
fins lucrativos, nos termos da legislação de regência.
Assim, o Tribunal a quo, ao manifestar-se pela isenção, em benefício do SENAI, do
pagamento do salário-educação, da contribuição patronal, da contribuição ao INCRA e
da contribuição ao PIS, com base nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55, decidiu de acordo
com a jurisprudência desta Corte sobre o tema:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. PIS - IMPORTAÇÃO. COFINS - IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO DAS
IMPORTAÇÕES FEITAS PELO SENAI. VIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DA LEI
N. 2.613/1955.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
as importações feitas pelo SENAI gozam da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei
n. 2.613/1955.
2. Recurso especial a que se nega provimento” (STJ, REsp 1.704.826/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2018).
"RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
SENAC.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
ISENÇÃO. LEI 2.613/55. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência mais atualizada deste STJ firmou o entendimento de que o
SENAC está dispensado de recolher contribuições, por força da isenção ampla
conferida pelos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55. Precedentes: AgInt no REsp
1589030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/06/2016 e
AgRg no REsp 1417601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
10/11/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no REsp
1.307.211/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
21/11/2016). "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
SESI.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA, FUNRURAL e SALÁRIO. ISENÇÃO. 1. Não há
que se falar violação do art. 535 do CPC ante o exaurimento da análise do objeto da
pretensão recursal. Pontua a jurisprudência que o julgador não está obrigado a analisar
cada uma das teses apresentadas em juízo, senão a empregar fundamentação adequada
na solução das controvérsias apresentadas.
2. A reiterada jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o SESI goza de
benefício de isenção que engloba as contribuições para o INCRA, FUNRURAL e o
salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.303.483/PE, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
SENAC.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA,
SALÁRIO-EDUCAÇÃO, PIS E INCRA. ISENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
INC. II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55.
ISENÇÃO AMPLA, QUE NÃO DEPENDE DA OBSERVÂNCIA A OUTROS
REQUISITOS. ACÓRDÃO CONSONANTE AO ENTENDIMENTO DO STJ.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não há violação do artigo 535 do CPC, porquanto o acórdão recorrido, mesmo sem
ter examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados, manifestou-se, de
maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução
da controvérsia.
2. A jurisprudência deste STJ entende que a ampla isenção conferida pelos arts. 12 e
13 da Lei no 2.613/55 é aplicável aos Serviços Sociais Autônomos, dentre os quais o
SENAC, de forma que seu caráter de isento decorre diretamente dos dispositivos
citados, sendo desnecessária, portanto, a aferição de outros requisitos para sua fruição.
Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015).
"TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO - PREVIDENCIÁRIA - SESI.
1. O SESI, como entidade sem fim lucrativo, está ao abrigo isencional dos arts. 12 e
13 da Lei 2.613/55.
2. A isenção outorgada aos bens e serviços dos serviços autônomos abrange a
contribuição previdenciária da parte patronal - precedentes deste Tribunal (REsp
55.063/MG).
3. Recurso especial improvido" (STJ, REsp 301.486/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de 17/09/2001).
Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial, e, nessa parte, nego-lhe provimento.
A argumentação em questão tem encontrado respaldo inclusive na jurisprudência
do presente Conselho, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À
SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que os Serviços Sociais Autônomos estão dispensados de recolher
contribuições por força da isenção ampla conferida pela Lei no 2.613/55.
Acórdão n° 2402-010.123, de 11 de junho de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA. ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao SENAI
quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Acordão n° 9202-010.522, de 22 de novembro de 2022
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722965/2010-06

Destaque-se ainda que o tema em questão foi incluído no item no 1.23 da lista de
dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016, nos seguintes
termos:
J – Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos (Sistema
“S”)
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE
Resumo: A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos arts. 12 e
13, da Lei no 2.613, de 1955. O STF entende que o debate da matéria envolve questão
infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção fiscal no
que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal expressão foi
bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e contribuições incidentes
sobre as demais materialidades econômicas como, por exemplo, as contribuições
incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e
SENAC fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições.
Referência: Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Data da inclusão: 01/06/2022
Por conseguinte, considero desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para se esclarecer os pontos obscuros relativos à alegação de imunidade, uma vez que
a alegação de isenção com fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, já tem, por si
só, o condão de ensejar o cancelamento da totalidade do lançamento (rubricas “12 Empresa”, “13
Sat/rat” e “14 C.Ind/adm/aut”).
Por fim e em apertada síntese, destaque-se que: (1) os levantamentos LA1 e LB1
dizem respeito a vale-transporte em pecúnia, sendo insubsistentes também em razão do constante
no Ato Declaratório PGFN n° 4, de 2016, da Súmula AGU n° 60 e da Súmula CARF n°. 89; (2)
o levantamento ME1 também não prospera em razão de a alimentação in natura, inclusive por
meio de tíquetes ou congêneres, não se constituir em base de cálculo, em face do Ato
Declaratório PGFN no 3/2011 e do Despacho do Presidente da República a aprovar o Parecer no
BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos
estabelecidos no Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, publicado no
D.O.U. em 23/02/2022, seção 1, página 15; e (3) os levantamentos NA1 e AO1 também não
subsistem por apontarem como único motivo para a exigência das contribuições o fato de o
auxílio-educação e de o apoio financeiro nas ações de capacitação se referirem a educação de
ensino superior, sendo aplicável a inteligência da Súmula CARF n° 149.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 1331
DF CARF MF
Original